Tribunal: TJES
Processo: 5009765-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009765-71.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEMY QUIRGO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade de citação em execução fiscal, autorizando o prosseguimento da ação com a adoção de medidas expropriatórias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há nulidade da citação realizada por correspondência no endereço do devedor, recebida por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Fiscal (art. 8º, II) presume válida a citação postal realizada no endereço do devedor, independentemente de ser recebida pelo próprio destinatário. Precedentes.

4. A incompletude do endereço constante do aviso de recebimento, desde que não haja dúvida quanto ao local de entrega, não invalida a citação.

5. Elementos nos autos confirmam a validade da citação, sendo insuficientes as alegações recursais para afastar a presunção de validade do ato citatório.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DEMY QUIRGO DA SILVA contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5002632-72.2021.8.08.0035, movida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, rejeitou a arguição de nulidade de citação deduzida pelo executado, ora Agravante, autorizando o prosseguimento do feito com a eventual adoção de medidas expropriatórias.

Em suas razões (id 9125836), o Agravante aduz, prefacialmente, não ter
“condições de arcar com as custas e despesas processuais (preparo)”
, motivo pelo qual pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça neste segundo grau de jurisdição.

Reitera, em seguida, a tese de nulidade da diligência citatória empreendida no primeiro grau de jurisdição, fundada em suposta inobservância aos preceitos insculpidos nos artigos 242 e 248, § 1º, do Código de Processo Civil, na medida em que a correspondência citatória
“
não foi recebida pelo Executado/Agravante
, senão por outra pessoa, a saber, Marcelo Costa, o qual
não possui qualquer relação
com a parte
e
não há qualquer informação no AR de quem seja tal pessoa
”
(id 9125836, p. 04).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, sobrestando-se o trâmite da ação originária até o julgamento definitivo do recurso.

Protesta, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso
“para reformar a r. decisão e chamar o feito à ordem, para o fim de ser declarada a nulidade da Citação e de todos os demais atos processuais subsequentes
[...]
, inclusive desconstituindo a penhora realizada sobre o imóvel gerador do tributo”
(id 9125836, p. 12).

Por despacho exarado no id 9363389, foi determinada a intimação do Agravante para que apresentasse documentos capazes de corroborar a alegada insuficiência de seus recursos para o custeio do preparo recursal, sobrevindo manifestação de sua parte no id 9685235.

A almejada gratuidade foi concedida ao Agravante em decisão lançada no id 9911204, no bojo da qual ainda foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

O Município Agravado apresentou contrarrazões no id 10442636, com expressa impugnação à gratuidade de justiça postulada pelo Agravante e registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEMY QUIRGO DA SILVA contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5002632-72.2021.8.08.0035, movida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, rejeitou a arguição de nulidade de citação deduzida pelo executado, ora Agravante, autorizando o prosseguimento do feito com a eventual adoção de medidas expropriatórias.

Em suas razões (id 9125836), o Agravante aduz, prefacialmente, não ter
“condições de arcar com as custas e despesas processuais (preparo)”
, motivo pelo qual pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça neste segundo grau de jurisdição.

Reitera, em seguida, a tese de nulidade da diligência citatória empreendida no primeiro grau de jurisdição, fundada em suposta inobservância aos preceitos insculpidos nos artigos 242 e 248, § 1º, do Código de Processo Civil, na medida em que a correspondência citatória
“
não foi recebida pelo Executado/Agravante
, senão por outra pessoa, a saber, Marcelo Costa, o qual
não possui qualquer relação
com a parte
e
não há qualquer informação no AR de quem seja tal pessoa
”
(id 9125836, p. 04).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, sobrestando-se o trâmite da ação originária até o julgamento definitivo do recurso.

Protesta, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso
“para reformar a r. decisão e chamar o feito à ordem, para o fim de ser declarada a nulidade da Citação e de todos os demais atos processuais subsequentes
[...]
, inclusive desconstituindo a penhora realizada sobre o imóvel gerador do tributo”
(id 9125836, p. 12).

Por despacho exarado no id 9363389, foi determinada a intimação do Agravante para que apresentasse documentos capazes de corroborar a alegada insuficiência de seus recursos para o custeio do preparo recursal, sobrevindo manifestação de sua parte no id 9685235.

A almejada gratuidade foi concedida ao Agravante em decisão lançada no id 9911204, no bojo da qual ainda foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

O Município Agravado apresentou contrarrazões no id 10442636, com expressa impugnação à gratuidade de justiça postulada pelo Agravante e registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cumpre-me, inicialmente, enfrentar a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Agravante, oposta pelo ente público Agravado sob o fundamento de que
(i)
as alegações do beneficiário
“
são genéricas e sem comprovação
”
; e
(ii)
o imóvel sobre o qual recai a exação executada
“possui 700 metros quadrados, e está localizado na quadra da praia, em área nobre”
(id 10442636, p. 02).

Para além da aparente tentativa de se subverter a presunção de veracidade que milita em prol da alegação de insuficiência de recursos prestada pela pessoa natural, consagrada no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, o indício de riqueza material decorrente da propriedade sobre o imóvel em discussão já foi objeto de prévia sindicância nestes autos, havendo o Agravante, após ser instado para tanto, apresentado cópia de sua última declaração de imposto de renda no id 9685236, de cujo inteiro teor não exsurge incompatibilidade com o perfil de beneficiário traçado em lei.

Posto isso, rejeito a impugnação oposta à benesse concedida ao Agravante, admitindo o trânsito de sua insurgência sob o pálio da justiça gratuita.

Superada essa questão, sabe-se que a Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 8º, inciso II, traz regra específica sobre a questão controvertida neste recurso, segundo a qual não se faz necessário que a correspondência citatória seja entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, presumindo-se, pois, que o destinatário será comunicado (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.313.937/SC, Relator: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18.09.2023, DJe de 21.09.2023).

Ademais, a alegação de que o endereço que foi objeto da diligência postal estaria incompleto, sem indicação do bloco em que situado o apartamento do Agravante, não se afigura relevante a ponto de caracterizar a nulidade do ato de comunicação, posto inexistir dúvida razoável a respeito da entrega da correspondência na sede do condomínio edilício correspondente.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POSTAL
.
AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO
.
VALIDADE
. CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A citação por carta com aviso de recebimento subscrito por terceiro é considerada válida quando direcionada ao endereço da executada constante dos registros oficiais
, conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal.

2. A confirmação do endereço pela própria executada em termo de parcelamento constitui elemento adicional que corrobora a validade da citação realizada, afastando dúvidas sobre a higidez do ato.

3. Reconhecida a validade da citação, cabe ao juízo de primeiro grau apreciar o pedido de suspensão da execução fiscal, formulado pela municipalidade em razão do parcelamento do débito.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005092-35.2024.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08.11.2024)”

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
CITAÇÃO POR AR ENTREGUE NO ENDEREÇO DO EXECUTADO
.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
. PRELIMINAR REJEITADA. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.

I.I. O artigo 8º, da Lei de Execução Fiscal determina que ‘o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal’.

I.II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que,
na hipótese de demanda executiva
,
a citação postal será válida independente da entrega da correspondência diretamente ao executado
,
desde que reste inequívoca a entrega no seu endereço
.

I.III.
In casu
, a citação do Recorrente foi promovida e realizada regularmente, por meio dos Avisos de Recebimento de págs. 51 e 53, entregues no endereço do Recorrente, sendo um deles, inclusive, recebido pela Sra. Beatriz Athayde, motivo pelo qual não há falar-se em nulidade da Sentença por ausência de citação regular.

I.IV. Preliminar rejeitada.

[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 0004366-45.2014.8.08.0050, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14.02.2023)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR